Tribunal: TJDFT
Processo: 0701563-68.2023.8.07.0015
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ACOLHIDA PARCIALMENTE. CANCELAMENTO DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO. PENDÊNCIA DE TRATAMENTO CONTRA CÂNCER DE MAMA. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA. MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO. CABÍVEL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de ação de obrigação de fazer, em que a autora busca o restabelecimento do plano de saúde.
2. Verificado que a ratio decidendi do pronunciamento judicial foi parcialmente atacada pelo recurso, acolhe-se em parte a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal.
3. De acordo com o art. 17 Resolução Normativa DC/ANS 195/2009, tem-se que nos casos de plano de saúde coletivo, a operadora pode fazer a rescisão unilateral e imotivada do contrato coletivo se cumpridos 3 (três) requisitos, quais sejam: (i) o contrato contenha cláusula expressa prevendo a possibilidade de rescisão unilateral; (ii) o contrato esteja vigente por período de pelo menos 12 meses; e (iii) haja a prévia notificação da rescisão com antecedência mínima de 60 dias.
4. O Superior Tribunal de Justiça decidiu que a operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida (Tema Repetitivo 1.082).
5. No caso concreto, não há que se falar em inadimplemento da parte autora, uma vez que foi devidamente comprovado que esta não possuía débitos em aberto. Além disso, não houve comunicação prévia à suspensão ou oferta de plano ou seguro de assistência à saúde. O desligamento ocorreu antes do prazo de vigência mínima de 12 meses, período em que a consumidora realizava tratamento de câncer. Logo, mostra-se cabível o restabelecimento do plano de saúde à autora.
6. Preliminar parcialmente acolhida. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.